Tribunal: TJES
Processo: 5011936-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011936-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES PANDOLFI COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011936-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA INÊS PANDOLFI COELHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPVA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA VISUAL DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por MARIA INÊS PANDOLFI COELHO em desfavor do DETRAN-ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a autora, em síntese, que é deficiente visual monocular e diante da alteração legislativa federal, que passou a prever a doença como deficiência sensorial, pretendeu obter a isenção do IPVA do seu automóvel. Aduz que formalizou requerimento administrativo acompanhado dos laudos médicos e da prova de que o veículo se enquadra no limite de valor previsto no regulamento, mas teve o pedido indeferido por ausência de regulamentação da norma em âmbito estadual. Pretende o reconhecimento do seu direito à isenção tributária e também indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4753896), os requeridos suscitaram a ilegitimidade passiva do DETRAN. No mérito, alegaram que o requerimento administrativo apresentado foi feito em desacordo com o regulamento, já que se exigia a apresentação de laudo médico fornecido pelo SUS e a requerente apresentou laudo particular, não havendo ainda regulamentação da matéria em âmbito estadual.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4753903), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,

1 - ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a pretensão deduzida contra o Detran/ES, com arrimo no artigo 485, VI, do CPC;

2 - JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 4753906). Em suas razões, sustenta que o laudo apresentado possui validade, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial do direito à isenção do IPVA. Ademais, alega a impossibilidade de apresentação de laudo oficial (RIPVA), por ausência de previsão da deficiência no formulário, estando inadequado em relação à Lei 14.126/2021. Salienta que, apesar de a visão monocular não constar no formulário, está prevista no rol da Lei 14.126/2021, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito à isenção. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 4753910.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de se conceder a isenção do IPVA à autora, ora recorrente, em decorrência da sua deficiência visual, qual seja, visão monocular.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese a alegação de que não foi apresentado laudo oficial que justificasse a isenção do IPVA na forma pretendida pela autora, ouso em divergir do entendimento da douta magistrada
a quo,
tendo em vista que, o laudo médico apresentado pela autora é suficiente para atestar sua deficiência visual.

Sobre a prescindibilidade de laudo oficial, verifica-se o entendimento sumulado pelo C. STJ, senão vejamos:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

O entendimento consolidado no enunciado pode ser aplicado, com a devida adaptação, ao caso concreto, porquanto não me parece que a concessão do benefício pretendido dependa de laudo médico oficial, podendo ser deferido se comprovada por outros meios de prova.

Nesse contexto, impende destacar que o laudo oficial exigido pelo Estado (RIPVA) para que seja analisado o requerimento de isenção do imposto não prevê a visão monocular e é elaborado em conformidade com o Decreto-R 1.008/2002. Em contrapartida, em março de 2021, entrou em vigor a Lei 14.126 que passou a classificar a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, sendo que a referida lei ainda não foi recepcionada pelo documento.

Por conseguinte, considerando-se que o RIPVA não se adequou à Lei 14.126/2021, não há como se exigir que a recorrente apresente o laudo oficial para a concessão da isenção. Ademais, a Lei Estadual 6.999/2001 que dispõe acerca do IPVA, não limita o rol de deficiências visuais que serão abarcadas pela isenção, vejamos:

Art. 6º São isentos do pagamento do imposto:

[...]

II - a pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou autista, proprietária de veículo automotor, ou seu responsável legal, observando-se as normas fixadas em regulamento e o seguinte:

Somado a isto, o saliento que o Decreto-R 1.008/2002 igualmente não limita as deficiências visuais que ensejam a isenção do IPVA.

Oportunamente, destaco o conceito legal de pessoa portadora de deficiência, definido pela Lei 13.146/2015, em seu art. 2º, o qual não exclui o portador de visão monocular. Vejamos:

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Nessa linha de princípio, a exclusão do portador de visão monocular do conceito de deficiente visual, para fins de isenção do IPVA, não parece minimamente razoável e fere o próprio sentido da regra. Em casos análogos, este E. Tribunal e demais tribunais pátrios se manifestaram no seguinte sentido:

EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PERÍCIA - ISENÇÃO IPVA VISÃO MONOCULAR ENQUADRAMENTO RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS - REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ainda que ao ente estatal não se operem os efeitos materiais da revelia, considero se tratar de ônus processual a impugnação específica dos fatos narrados na exordial. 2. O julgamento antecipado da demanda, com lastro na formação de convicção judicial acerca das provas produzidas pelo autor se mostra compatível com o devido processo legal, mormente quando realizado acerca de fato não impugnado pelo ente público requerido, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. 3. Aplica-se ao caso a exegese enunciada pelo C. STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) 4. O Decreto nº 3.298/99 não abrange, especificamente, o portador de visão monocular quando a visão, no olho saudável, não estiver dentro dos critérios indicados. Contudo, em interpretação do tema, considerando, inclusive, o verbete sumular nº 377 do C. STJ, compreende-se que o portador de visão monocular devidamente comprovada (acuidade visual com fator de correção 20/600) enquadra-se no critério legal de deficiente visual. 5. A Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 6º, II, §2º, previa a isenção do IPVA ao portador de deficiência visual, mediante requerimento do interessado, amparado em laudo fornecido por médico integrante do SUS que descreva a doença nos termos do Decreto nº 3.298/99. 6. Considerando a interpretação dada ao conceito de deficiente visual estampado no Decreto nº 3.298/99 e tendo o autor comprovado ser portador de visão monocular (cegueira legal no olho direito), por meio de laudo subscrito por médico integrante do SUS, não há razão para não reconhecer o preenchimento dos critérios necessários ao deferimento da isenção. 7. A interpretação da norma que concede isenção tributária, ainda que não possa ser extensiva, deve atender às finalidades do legislador que, no caso, é a efetivação da dignidade da pessoa humana e a proteção ao portador de deficiência física. 8. Tratando-se de sentença ilíquida, o adequado percentual a ser fixado a título de honorários de sucumbência deverá aguardar a fase de liquidação, conforme artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil. 9. Recurso desprovido. Remessa conhecida e sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140332610, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Autora portadora de visão monocular (Cid h 54.4) e quadro de toxoplasmose (Cid b 58). 2. A legislação brasileira não contemplou o portador de visão monocular no conceito de deficiente visual. Contudo, a interpretação literal da Lei fere o seu aspecto valorativo. 3. A ratio essendi da norma que concede uma isenção é a promoção de valores essenciais ao convívio social, econômico e cultural, como a dignidade e a liberdade de locomoção. 4. Nessa linha de princípio, a exclusão do portador de visão monocular do conceito de deficiente visual, para fins de isenção, fere o próprio sentido da regra. 5. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso inominado desprovido. (TJRS; RCív 0064459-25.2017.8.21.9000; Veranópolis; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Marialice Camargo Bianchi; Julg. 28/02/2018; DJERS 15/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. ISENÇÃO DO IPVA. I - Os fatos estão satisfatoriamente descritos na petição inicial e os documentos que o instruem permitem a análise da pretensão deduzida no writ, sem a necessidade de dilação probatória. II - O portador de visão monocular enquadra-se no conceito de deficiente visual, de modo a fazer jus à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. III - Negou-se provimento ao recurso e à remessa oficial. (Acórdão 678322, 20110112103093APO, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2013, publicado no DJE: 28/5/2013. Pág.: 210)

Não obstante a ausência de previsão no RIPVA, não deve a autora ser prejudicada pela ausência de previsão de sua deficiência no formulário do laudo oficial exigido pelo ente recorrido, para obter a isenção a que faz jus. A visão monocular é uma deficiência visual, conforme estabelecido pela Lei 14.126/2021, bastando a aplicação conjunta das normas, que não se excluem, mas se complementam, para compreender o alcance da isenção.

Logo, verifico que o laudo médico de ID. 4753877 atesta que a autora apresenta visão monocular, classificando a enfermidade como CID H353/ H54.4, motivo pelo qual restou comprovada sua deficiência visual, fazendo jus ao benefício tributário pretendido.

Ademais, considerando-se que o laudo em questão foi emitido em 23/09/2021, entendo que assiste razão à recorrente em seu pleito de cancelamento da cobrança referente ao exercício de 2022, uma vez que já preenchia os critérios para a isenção pleiteada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada. Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Desta feita, entendo que merece reforma a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, por entender que a patologia da recorrente se enquadra no critério necessário ao reconhecimento de sua deficiência visual, devendo ser concedida a isenção do IPVA, na forma ora fundamentada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando o direito da autora à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, devendo o requerido se abster de promover a cobrança do referido tributo, bem como cancelar a cobrança referente ao exercício de 2022. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)